Tribunal: STF
Processo: RE 92244
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
A LEGITIMA DEFESA SÓ SE INTEGRA COM O USO MODERADO DOS MEIOS
NECESSARIOS, MAS O EXCESSO CULPOSO PODE-SE VERIFICAR, TANTO NA
ESCOLHA DOS MEIOS COMO NO USO QUE DELES FEZ O RÉU. JÚRI. ACÓRDÃO
CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO CONFLITANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, MAS
QUE, APESAR DISSO, CONCLUIU DE MODO NÃO CONFLITANTE COM ESSA MESMA
JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DO ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DE
ARESTO NÃO DEMONSTRADO. RECR NÃO CONHECIDO.